Tribunal: TJMT
Processo: 17763-67.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
24/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 599035-1 / 2020
Terça-feira, 24 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80177632820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80177632820198110001
Requerente: DELIO JACINTO DE OLIVEIRA JUNIO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: DELIO JACINTO DE OLIVEIRA JUNIO
Conta Judicial 300115257312
Valor: R$ 6.925,96 (seis mil e novecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos)
Autorizado: LUIZ FERNANDO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 28.729.626/0001-52
Data de Emissão: 24/03/2020
Titular Conta LUIZ FERNANDO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 28.729.626/0001-52
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1918 29554 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979763560 1/1